Tribunal: STF
Processo: ARE 1339703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLTANTE (CTB, ART. 306, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    PLEITEADA ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O ART. 46 DO CP VEDA IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE DO RÉU CONDENADO À PENA DE 6(SEIS) MESES DE RECLUSÃO. AVENTADO QUE O ACUSADO NÃO TEM CONHECIMENTOS SUFICIENTES PARA CONTRIBUIR COM TRABALHOS NAS INTITUIÇÕES ELENCADAS NO ART. 312-A DO CTB. DESCABIMENTO. ART. 12 DO CP QUE ESTABELECE QUE O CÓDIGO NÃO SE APLICA QUANDO LEI ESPECIAL CONTÉM DISPOSIÇÃO DIVERSA. PREVALÊNCIA DO ART. 312-A DO CTB. NORMA QUE NÃO PREVÊ RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO QUANTUM DE PENA IMPOSTO. ADEMAIS, MEDIDA PEDAGÓCIA QUE MELHOR SE ADÉQUA AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. EVENTUAL INABILIDADE QUE IMPOSSIBILITE O RÉU DE PRESTAR SERVIÇOS NAS INTITUIÇÕES LISTADAS NO ART. 312-A DO CTB QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA SUBSTITUTIVA MANTIDA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ocorre que, embora o acusado alegue ser inviável a aplicação do art. 312-A em decorrência da disposição contida no art. 46 do CP, é cediço que o art. 12 do mesmo Código preconiza que 'As regras gerais deste Código aplicam se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso' (grifou-se).
    Logo, por ser o Código Brasileiro de Trânsito lei especial, e o art. 312-A não faz restrição em relação ao quantum de pena aplicado, é imperativa a fixação da pena de prestação de serviços à comunidade no caso, tendo em vista que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do mesmo diploma legal.
    Além disso, tal medida, segunda a doutrina, 'acompanha uma tendência legislativa generalizada no mundo, em razão da prática do crime de trânsito. O juiz, em caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve aplicar a prestação de serviços à comunidade nos locais indicados nos incisos deste artigo. Quer-se, com isso, conscientizar o autor do delito de trânsito dos males que a condução indevida de veículos pode causar a terceiros' (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas: volume 2. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p 1.081).
    Vislumbra-se, portanto, que não há violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que a reprimenda imposta é extremamente adequada à hipótese em tela, pois tem caráter pedagógico e proporcionará ao acusado a oportunidade de ajudar instituições que buscam justamente minorar as consequências de condutas imprudentes no trânsito.
    Ademais, eventual inabilidade que impossibilite o réu de prestar os serviços nas unidades determinadas deverá ser analisada pelo juízo da execução penal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente